Tribunal: STF
Processo: HC 201795
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que julgou parcialmente procedente a Ação Penal 841/DF, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de corrupção ativa, previsto no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, em acórdão assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. […]. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. VENDA DE LIMINARES EM PLANTÕES JUDICIAIS. OFERECIMENTO E SOLICITAÇÃO DE VANTAGENS CONFIRMADAS POR MENSAGENS DE TEXTO TROCADAS ENTRE OS ACUSADOS E CONFIRMADAS PELA EFETIVA CONCRETIZAÇÃO DAS LIMINARES PROMETIDAS. TESE DA DEFESA DE QUE NÃO CONFIGURA CORRUPÇÃO QUANDO A EXISTÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO, TAMPOUCO OS INTERVENIENTES, NÃO É DEMONSTRADA. PARTICIPANTES BEM DELIMITADOS. PARA QUE SE CONFIGURE O TIPO PENAL DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL, NÃO É NECESSÁRIO QUE SE COMPROVE A FORMA COMO O PAGAMENTO ACONTECEU OU OS REAIS VALORES CREDITADOS AOS CORRUPTORES PASSIVOS, SENDO SUFICIENTE PROVA DE QUE A VANTAGEM FOI SOLICITADA. CARACTERIZAÇÃO DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUE DISPENSA A EXIGÊNCIA DA EFETIVA PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO, O QUE CONSTITUI CAUSA DE AUMENTO DE PENA, PREVISTA NO § 1.º DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. CONFORME PRECEDENTE DO E. STF, NOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA NÃO HÁ NEM MESMO NECESSIDADE DE QUE O CORRUPTOR ATIVO SEJA IDENTIFICADO, EMBORA NESTE CASO ESTEJAM APONTADOS E FIGUREM COMO CORRÉUS. CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL. FIXAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO, COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMO PENA ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE QUE A CONDENAÇÃO PENAL DECRETE A PERDA DO CARGO PÚBLICO. EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE PRISÃO. PERDA DO PRODUTO DO CRIME. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO CAUTELAR DO MAGISTRADO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. 
    […]
    AUTORIA EM RELAÇÃO A ÉVERTON DE OLIVEIRA BARBOSA
    67. ÉVERTON DE OLIVEIRA BARBOSA (‘Latera’) teria oferecido vantagem a CARLOS FEITOSA, através de FERNANDO FEITOSA, para a concessão de liminar no HC 0081573-04.2012.8.06.0000, no plantão do dia 25/12/2012. Em 18 de maio de 2013, às 18h41, FERNANDO anunciou a ÉVERTON novo plantão ‘de vendas de decisão’: Latera sábado tem plantão; Latera, JP, Marquinho nenhum HC para sábado??; As condições são as mesmas, minuta, do HC antes da aprovação da desembargadora (fl. 20 do apenso 53). Bem se percebe que ÉVERTON tinha conhecimento e participação no comércio de liminares assinadas por CARLOS FEITOSA e por outros magistrados do Tribunal de Justiça do Ceará.
    68. Em 6 de dezembro de 2012, conforme já esquadrinhado, FERNANDO FEITOSA iniciou a negociação com ÉVERTON DE OLIVEIRA, quando perguntou, no grupo de Whatsapp: Latera e o nosso plantão cadê!? Vai dar? Recebeu em resposta, poucos segundos depois: Tudo certo presidente (fls. 784/785 do apenso 29).
    69. Houve anterior conversa entre FERNANDO FEITOSA e ÉVERTON DE OLIVEIRA sobre o plantão, o que ficou materialmente comprovado em análise de documento do CNJ pela Polícia Federal: Latera vou almoçar com o DES. Para traçarmos o planejamento de fim de ano, vou incluir na pauta de reunião seu preso, morrendo só 100zim aqui ok!!? Respondeu ÉVERTON: CARA só tem 70, sem brincadeira, da esse crédito (fl. 1261 do apenso 32). Dois minutos após o início do diálogo citado no item 93, FERNANDO FEITOSA passou a dar as instruções: Junto com a minuta do HC quero cópia da denúncia ok (fl. 786 do apenso 29).
    70. No dia 17 de dezembro de 2012, FERNANDO FEITOSA repetiu o procedimento: Ate quinta/sexta tenho que reunir as minutas dos HC's e a cópia das denúncias para análise com os respectivos numerários donativos ok? (fl. 807 do Apenso 29). No dia do plantão (25 de dezembro de 2012), ÉVERTON DE OLIVEIRA, a fim de confirmar o procedimento, às 12h27, perguntou a FERNANDO se precisa eu te enviar o e-mail com o HC, recebendo como resposta: Sim sim, Faça isso agora, ao que assentiu dizendo Blz (fl. 821 do Apenso 29). No mesmo plantão de 25 de dezembro, FERNANDO FEITOSA deu o retorno a ÉVERTON, às 15h14, dizendo Fabim e Latera tudo encaminhado ok!? (fl. 821 do Apenso 29).
    71. Impetrado o Habeas Corpus 0081573-04.2012.8.06.0000 por ÉVERTON DE OLIVEIRA BARBOSA (fl. 824 do Apenso 29), a liminar foi concedida em 25 de dezembro pelo Desembargador CARLOS FEITOSA, conforme havia sido tratado com FERNANDO FEITOSA. Caracterizadas, assim, a solicitação de vantagem indevida por parte de FERNANDO FEITOSA e CARLOS FEITOSA no HC 0081573-04.2012.8.06.0000 e o oferecimento de vantagem indevida a funcionário público por ÉVERTON DE OLIVEIRA BARBOSA, a fim de que fosse praticado de forma ilícita ato de seu ofício. Inafastável, portanto, a conclusão de autoria também quanto a ÉVERTON BARBOSA.
    […] 
    FIXAÇÃO DAS PENAS
    […]
    EVERTON DE OLIVEIRA BARBOSA
    Pagamento pela liminar concedida em 23/12/2012 – HC 0081573-04.2012.8.06.0000
    124. Pena-base fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, conforme fundamentação. Não incidem atenuantes. Incide a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea "g", e isso por ter cometido o crime com violação de dever inerente à profissão, tanto assim que foi suspenso do exercício funcional pela Ordem dos Advogados do Brasil, razão pela qual elevo a pena a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão. Na terceira fase, atua a causa especial de aumento contida no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, a estipular que ‘a pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional’, situação essa efetivamente verificada nos autos. Por isso, eleva-se a pena de 1/3 (um terço), do que resultam 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
    125. A multa, atentando-se aos vetores do art. 59 do Código Penal, bem como à condição econômica do réu, razoável, vai fixada em 14 (quatorze) dias-multa, ao valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo do fato, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento. Em decorrência das circunstâncias supra explicitadas, fica em 21 (vinte e um) dias-multa, ao valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo do fato, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento” (págs. 2-3 e 32-33 do doc. eletrônico 7; grifei).
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em suma, que a “fundamentação usada para a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, bem como circunstâncias de aumento de pena e agravante do crime, vai de encontro as normas legais, bem como julgados desse próprio tribunal, por apresentar contradições e ausência de fundamentação” (pág. 7 da petição inicial).
    Ao final, requer a concessão de liminar, para que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reavalie a dosimetria da pena, nos seguintes termos:
    “a) Aplicação da pena-base em seu mínimo legal, atendendo os parâmetros legais, jurisprudencial e doutrinário, por demonstrar o paciente condições favoráveis, afastando a pena-base imposta de 03 anos e 06 meses, devido à fundamentação genérica e contraditória, na qual não respeitou a individualização na aplicação da pena;
    b) Que seja afastada a aplicação do caso de aumento de pena do artigo 61, inciso II, alínea G, do Código Penal, devido à fundamentação genérica e contraditória, na qual não respeitou a individualização na aplicação da pena, onde foi utilizado como fundamento, punição administrativa profissional que não existiu;
    c) Que seja afastada a aplicação da agravante do parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, uma vez que não [foi] apresentado na Denúncia, ferindo os princípios do contraditório e ampla defesa, e por sua total ausência de fundamentação no momento de sua aplicação.
    d) Reavaliação na aplicação da pena de multa imposta de 21 (vinte e um) dias-multa, ao valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo do fato, devido fundamentação genérica, ocasionando condições financeiras inviáveis ao paciente” (pág. 24 da petição inicial).
    No mérito, pede a confirmação da liminar pleiteada (pág. 25 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    No caso, em que pese o impetrante não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão atacado, apenas com cópia da ementa e do voto vencido proferido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, é possível acessá-lo por meio do sítio eletrônico do STJ. Nele, constam os seguintes fundamentos apresentados pelo Ministro relator para fixar a pena imposta ao paciente:
    “Pagamento pela liminar concedida em 23/12/2012 – HC 0081573-04.2012.8.06.0000.
    No que se refere a EVERTON DE OLIVEIRA BARBOSA, do exame das circunstâncias judiciais – art. 59 do Código Penal –, tenho que o acusado obrou com culpabilidade discretamente menos acentuada do que a que se encontra na conduta de MICHEL SAMPAIO COUTINHO, mas igualmente grave, porque periclitou a aplicação da lei penal e prejudicou a instrução da ação no juízo de primeiro grau, proporcionando soltura de preso preventivo de periculosidade reconhecida pelo juízo de origem. Quanto aos antecedentes, até então não denegridos, não desabonam. A conduta social, desconhecida do Juízo, em nada prejudica. Em relação à personalidade, não aparenta transtornos antissociais. Motivos, ínsitos ao próprio tipo penal, de forma que não podem ser tomados como elementos prejudiciais ao exame – a vontade de obter vantagem econômica para si. Circunstâncias não desfavorecem. Consequências seríssimas, designadamente porque ocasionou descrédito generalizado não só do Tribunal de Justiça do Ceará, mas do Poder Judiciário como um todo. O comportamento da vítima não contribuiu. 
    Sendo assim, e sopesando essas várias operacionais, tenho por bem fixar a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 
    O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda proporcional, necessária e suficiente. 
    Considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais, cabe ao magistrado explicitar as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra fundamento no reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do delito), que, de fato, emprestaram à conduta do acusado especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao tipo penal. 
    O legislador não delimitou parâmetros para a fixação da pena-base, de forma que a majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado. Não há regra aritmética que estipule relação direta entre o número de circunstâncias judicias desfavoráveis e o quantum de afastamento da pena mínima cominada no texto legal – em obediência à obrigação constitucional de individualização da pena –, embora esse possa ser um dos critérios balizadores. Outro, entretanto, e que deve ter maior relevância, é o sopesamento do grau de intensidade de cada uma dessas circunstâncias, que independe da quantidade, dentre as oito previstas no artigo 59 do CP, de negativadas, exame esse que há de ser procedido de forma individualizada, à luz das peculiaridades do caso concreto, e que ditará o patamar de aumento, tendo-se como teto, nesta etapa, o termo médio entre o mínimo e o máximo abstratamente cominados na lei, que, aqui, é 7 (sete) anos. 
    No caso, verifica-se que o quantum de aumento (um ano e seis meses) revela-se proporcional e amplamente fundamentado, em se considerando que a pena abstratamente prevista para o crime é de 2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão. 
    […]
    Assim, diante da fortíssima culpabilidade que se encontra na conduta do acusado, bem como em decorrência das consequências deletérias de seus atos, acima demonstradas, mostra-se proporcional o aumento, tomando-se em conta que o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima cominada é 7 (sete) anos. 
    Na segunda fase, não incidem atenuantes. 
    Incide a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea ‘g’, e isso por ter cometido o crime com violação de dever inerente à profissão, tanto assim que foi suspenso do exercício funcional pela Ordem dos Advogados do Brasil, razão pela qual elevo a pena a 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão (fração de 1/6 da pena-base). 
    Na terceira fase, atua a causa especial de aumento contida no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, a estipular que ‘a pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional’, situação essa efetivamente verificada nos autos. Por isso, elevo a pena de 1/3 (um terço), do que resultam 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão” (grifos no original).
    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 
    Depreendo, portanto, que houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente. Não se pode considerar irrelevante o comportamento de quem, mediante corrupção de agente público, dificulta “a aplicação da lei penal e prejudic[a] a instrução da ação no juízo de primeiro grau, proporcionando soltura de preso preventivo de periculosidade reconhecida pelo juízo de origem”. Tais circunstâncias, a meu ver, desborda dos elementos normais do tipo penal, justificando, assim, exasperação da pena-base.
    Foi correta, ainda, a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, g, do Código penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que comete o crime “com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão”, como ocorreu no caso sob exame, em que o paciente corrompeu agente público favorecendo-se da sua profissão de advogado.
    A condenação também não merece reparo quanto à incidência da causa de aumento de pena disposta no parágrafo único do art. 333 do Código Penal. 
    Isso porque o delito previsto no dispositivo em questão (corrupção ativa), por tratar-se de crime formal, consuma-se independentemente do recebimento ou da aceitação da promessa pelo funcionário público. Daí ser possível a aplicação da referida majorante nos casos em que o funcionário, em razão da vantagem, efetivamente pratica, omite ou retarda ato de ofício, como ocorreu no caso concreto. 
    No mais, reafirmo que seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Ao contrário do que sustenta defesa, este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão questionado para dosar a reprimenda do paciente. 
    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, nem mesmo para determinar ao STJ que refaça a dosimetria, especialmente porque a pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, num patamar que varia de 2 a 12 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. 
    É certo, ainda, que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, rel. Min. Cármen Lúcia).
    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    Por fim, no que se refere à alegada desproporcionalidade da pena de multa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[e]m face de se tratar de condenação exclusivamente a pena de multa, e tendo em vista que a redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei 9.268, de 1º de abril de 1996, não mais admite a conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade, não é cabível o ‘habeas corpus’ por inexistir qualquer risco ao direito de ir, vir e permanecer” (HC 73.882/RJ, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma).
    Com essa mesma compreensão, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas e do Plenário desta Suprema Corte proferidos em casos análogos:
    “PENA DE MULTA - DOUTRINA BRASILEIRA DO ‘HABEAS CORPUS’ - CESSAÇÃO (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) - IMPOSSIBILIDADE DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA - DESCABIMENTO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ - PEDIDO NÃO CONHECIDO. - É insuscetível de conhecimento o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando utilizado com o objetivo de impugnar decisão que impôs, ao paciente, unicamente, a pena de multa. Não mais sendo juridicamente possível a conversão, em pena de prisão, da sanção pecuniária prevista nas leis penais (Lei nº 9.268/96) - inclusive na hipótese a que se refere o art. 85 da Lei nº 9.099/95 -, inocorre, por isso mesmo, situação de constrangimento à liberdade de locomoção física da pessoa, circunstância esta que torna inadmissível a utilização do ‘writ’ constitucional. Precedentes. A FUNÇÃO CLÁSSICA DO ‘HABEAS CORPUS’ RESTRINGE-SE À ESTREITA TUTELA DA IMEDIATA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DAS PESSOAS. - A ação de ‘habeas corpus’ - desde que inexistente qualquer situação de dano efetivo ou de risco potencial ao ‘jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque’ - não se revela cabível, mesmo quando ajuizada para discutir eventual nulidade do processo penal em que proferida decisão condenatória definitivamente executada. Esse entendimento decorre da circunstância histórica de a Reforma Constitucional de 1926 - que importou na cessação da doutrina brasileira do ‘habeas corpus’ - haver restaurado a função clássica desse extraordinário remédio processual, destinando-o, quanto à sua finalidade, à específica tutela jurisdicional da imediata liberdade de locomoção física das pessoas. Precedentes” (HC 79.345/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS - TÍTULO A ENCERRAR PENA DE MULTA - INADEQUAÇÃO. A impossibilidade normativa e jurídica de a pena de multa ser transformada em privativa da liberdade afasta a adequação do habeas corpus - Verbete nº 693 da Súmula do Supremo: ‘Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada’” (HC 87.222 AgR/DF, Rela. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “’HABEAS-CORPUS’. JULGAMENTO AFETADO AO PLENÁRIO PARA UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS: PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DE ‘HABEAS-CORPUS’, NA HIPÓTESE EM QUE O PACIENTE SOFREU, EXCLUSIVAMENTE, PENA DE PATRIMONIAL, DE MULTA, SEM IMPLICAÇÃO NA SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PELA CONVERSÃO DESTA EM PENA DE DETENÇÃO (CP, ART. 51). 1. Considerações sobre a ‘doutrina brasileira do ‘habeas-corpus’. Precedentes. 2. O ‘habeas-corpus’ é remédio excepcional para a salvaguarda da liberdade de ir e vir da pessoa, quanto esta constitua objeto de constrangimento resultante de ilegalidade ou abuso de poder; não é meio para se fazer correição e varredura de possíveis irregularidades ocorridas no processo penal. 3. Não cabe ‘habeas-corpus’ quando a decisão condenatória questionada aplica, exclusivamente, pena de multa. Ressalva, entretanto, da hipótese em que há ameaça concreta, atual ou iminente, à liberdade de locomoção de paciente insolvente, pela conversão, no processo de execução, da pena de multa em pena de detenção (CP, art. 51, ‘caput’), ocasião em que surge constrição ilegal à sua liberdade de locomoção. Precedentes. 4. A coação decorrente da conversão da pena de multa em pena de detenção é legal quando o paciente é solvente; ao contrário, é ilegal, quando insolvente, e, apenas nesta hipótese, cabe impetração do ‘writ’. 5. ‘Habeas-corpus’ não conhecido, por maioria de sete votos contra quatro” (HC 73.340/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno).
    Ainda: HC 115.405 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 82.392/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 93.442/SP, de relatoria do Ministro Menezes Direito; HC 105.903/RS, de relatoria da Ministra Rosa Weber; HC 73.929/SP, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão; RHC 81.515/MG, de de relatoria do Ministro Sydney Sanches; HC 83.238/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello.
    Ainda que fosse possível superar referido óbice processual, o impetrante não comprovou a impossibilidade econômica do paciente, bem como não apresentou nenhuma justificativa concreta, limitando-se a afirmar que, “ao proferir seu voto, [o Ministro relator do STJ] não observou as reais circunstâncias e a devida individualização na aplicação da pena de multa, reportando de forma genérica sua fundamentação na possível condição financeira razoável do réu” (pág. 20 da petição inicial).
    Isso posto, conheço, em parte, do habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º) e, na parte conhecida, denego a ordem (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator